Tribunal: STF
Processo: HC 263493
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus preventivo. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (CPMI). CPMI do INSS. Convocação para prestar depoimento como testemunha. Ausência de ordem de prisão ou restrição à liberdade de locomoção. Instrução deficiente. Falta de prova de constrangimento ilegal ou abuso de autoridade. Impossibilidade de conhecimento do writ sem demonstração concreta do alegado constrangimento. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cicero Marcelino de Souza Santos contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - CPMI do INSS.



    O paciente foi convocado para prestar depoimento no dia 16 de outubro de 2025, às 9 horas, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal, nos termos da aprovação do Requerimento nº 104/2025 – CPMI-INSS (eDoc. 2, fl. 3).



    Narra a inicial, em síntese, que a convocação se deu de forma repentina, sem tempo hábil para que o paciente se prepare adequadamente, expondo-o a constrangimento ilegal e abuso de autoridade, notório na atuação de alguns parlamentares na tribuna, que têm promovido um ambiente de pressão e intimidação.



    Ressalta que o paciente não possui vínculo algum com a CONAFER, não sendo sócio nem assessor, tendo sua atuação limitada à prestação de serviços, conforme detalhado no processo criminal em curso perante o eminente Ministro André Mendonça.



    Argumenta que durante o trâmite processual iniciado em 2021, o paciente nunca cometeu qualquer ato que desabonasse sua conduta, mantendo-se íntegro e cumprindo todas as determinações judiciais, sendo o seu sustento proveniente de atividade lícita e honesta.



    Assevera que o paciente é único provedor de sua família, com filhos menores de seis anos e enfrentando problemas de saúde, circunstâncias que agravam ainda mais a injustiça da possível restrição de sua liberdade, bem como que não apresenta risco à sociedade, é primário, possui endereço conhecido e mantém trabalho lícito.



    Sustenta que “busca por meio deste remédio fundamental e constitucional atacar de forma preventiva a decisão do PRESIDENTE DA CPMI-INSS, senador CARLOS VIANA, por não conhecer o recurso, e, também, pelo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, bem como, o processo está em andamento e não fora apreciado no Colendo Superior Tribunal”.



    Diante disso, pleiteia-se:



    a) O conhecimento da presente ordem de habeas corpus, com o reconhecimento da preliminar de extensão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal;



    b) A concessão de liminar para garantir a liberdade provisória do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal;



    c) A confirmação da liminar no mérito, após o recebimento das informações da autoridade coatora;



    d) A cassação da decisão do Presidente da CPMI-INSS, senador Carlos Viana, suspendendo os efeitos do mandado de prisão, assegurando que o paciente responda ao processo em liberdade;



    e) Subsidiariamente, caso não seja concedida a liberdade provisória, que seja decretada prisão domiciliar até o trânsito em julgado da condenação;



    f) A expedição de alvará de soltura preventivo para que o paciente continue respondendo ao processo em liberdade.



    O feito foi distribuído de forma livre à minha relatoria no dia 15.10.2025, às 16h41 (eDoc. 3).



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo o ato convocatório: 



    “Senhor, 



    Cumprimentando-o cordialmente, conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 - CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 7 /2025 para "investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (JNSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas", CONVOCO Vossa Senhoria para prestar depoimento, como testemunha, perante este colegiado no dia 16 de outubro de 2025, às 9 horas, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal. 



    Esclareço que a presente convocação é feita nos termos da aprovação do Requerimento nº 104/2025 - CPMI-INSS e de outros, durante a 9ª reunião da comissão, realizada em 18/09/2025, desde já alertando Vossa Excelência quanto ao teor do art. 3º da Lei nº 1.579/1 952. 



    Informo que a investigação conduzida pela Comissão é independente e autônoma, não se subordinando à da Polícia Judiciária ou do Ministério Público. 



    Nesse sentido, ainda que Vossa Senhoria eventualmente possa ser classificado como investigado em determinado procedimento ligado ao fato determinado da CPMI, neste inquérito parlamentar a sua convocação se dá, por decisão colegiada dos Parlamentares membros, na condição de testemunha, de acordo com o entendimento soberano da comissão.



    Dessarte, como testemunha, Vossa Senhoria tem o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação. 



    Outrossim, a Lei lhe garante durante todo o seu depoimento o tratamento com urbanidade e respeito pelos parlamentares, e a presidência da comissão será diligente no cumprimento deste mister. 



    Ainda, Vossa Senhoria tem direito ao custeio de sua deslocação e de seu advogado até as dependências do Congresso Nacional, onde a reunião será realizada, razão pela qual solicitamos que nos informe se pretende usufruir de tal direito. 



    Por fim, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários a esse respeito, contando com a sua colaboração com os trabalhos desta CPMI. ”



    O habeas corpus preventivo impetrado pelo paciente não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que a impetração encontra-se instruída de forma deficiente, limitando-se a juntar apenas o instrumento convocatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, sem quaisquer documentos ou elementos que comprovem efetivo constrangimento ilegal ou abuso de autoridade capaz de justificar a concessão do writ.



    Consoante entendimento pacífico da jurisprudência desta Suprema Corte, não se conhece de habeas corpus quando a peça inaugural não apresenta os elementos mínimos necessários para a demonstração clara e objetiva do alegado constrangimento ilegal. O remédio constitucional não se presta para análise genérica ou abstrata, mas para a proteção contra ameaça real e iminente à liberdade de locomoção, o que não restou demonstrado nos autos.



    O instrumento convocatório juntado aos autos não menciona, em momento algum, qualquer ordem de prisão, medida coercitiva ou restrição de liberdade relacionada ao paciente. Trata-se, tão somente, de ato legítimo de convocação para prestar depoimento como testemunha, conforme prerrogativas legais da CPMI, e com a observância das garantias constitucionais, como o direito ao silêncio e à assistência de advogado.



    No caso em tela, inexiste prova de que o paciente seja investigado no âmbito da CPMI ou de procedimento instaurado perante este Supremo Tribunal Federal, tampouco que tenha sofrido qualquer constrangimento ilegal decorrente da convocação, ou que tenha sido cerceado em sua defesa ou submetido a tratamento indigno ou abusivo, aspectos que restariam evidenciados com a juntada de outras provas, ausentes nos autos.



    Não há, portanto, qualquer fundamento para o alegado constrangimento ilegal relativo à liberdade de locomoção do paciente, tampouco para o pedido de liberdade provisória ou afastamento de suposta prisão, visto que inexiste, nos autos, mandado, ordem ou decisão judicial que restrinja sua liberdade.



    Além disso, o argumento de que a convocação ocorreu “sem tempo hábil para preparação” não constitui fundamento apto a justificar o afastamento do ato, pois a convocação para depor em comissão parlamentar obedece aos critérios regimentais e não exige prazo específico para manifestação, especialmente em inquéritos parlamentares cujo rito é célere e voltado à apuração rápida dos fatos.



    Por fim, o habeas corpus não se presta para discutir questões processuais relativas ao mérito da investigação ou para antecipar decisões que competem ao juízo competente, sob pena de invasão de competência e afronta ao devido processo legal.



    Dessa forma, neste momento, não vislumbro quaisquer fundamentos jurídicos que justifiquem a concessão da ordem de habeas corpus, devendo o pedido ser denegado por ausência de ilegalidade, abuso de autoridade ou qualquer outra violação aos direitos fundamentais do paciente.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Tal decisão evidentemente não impede nova impetração, com a instrução adequada, relativa a eventuais atos abusivos que venham a ser consumados durante a inquirição. A este propósito, anoto que os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito, como de toda autoridade investigativa no Brasil, estão sujeitos a controle jurisdicional, na medida em que as pessoas que a ela comparecem - em qualquer condição - estão amparados por direitos fundamentais, escritos pelo Congresso Nacional na Constituição da República e nas leis pátrias. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente